Tribunal: TJMT
Processo: 1013696-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013696-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. F. C. - CPF: 113.895.811-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA - CPF: 603.824.651-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA –
COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR
2
VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS
–

EXIGÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO –
INVIABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não é abusiva
a
cláusula
de contrato de
plano
de saúde
privado que estabele
ce
a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

N
os casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder
a quantia
equivalente a
2
mensalidades.
Essa orientação busca o não comprometimento da
essência do próprio negócio jurídico,
visto que
nessas situações
o custo
financeiro é alto.

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução,
uma vez
que constituiria óbice à satisfação do direito reclamado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1013696-69.2024.8.11.0000

da
decisão da
6
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inapli
cabilidade da Coparticipação,
deferiu
parcialmente
a tutela de urgência
para

“
que a parte demandada limite a cobrança da coparticipação do autor nas despesas médico-hospitalares em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), ao montante equivalente a 02 (duas) mensalidades, até o julgamento de mérito ou ulterior determinação deste Juízo, inclusive readequando as faturas já emitidas. Determino, ainda, que a demandada se abstenha de suspender o plano de saúde do autor enquanto se discute a coparticipação, comprovando nos autos o cumprimento da ordem, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
multa fixa de R$ 1.000,00, por cada boleto emitido em desconformidade com a vertente decisão
”
.

A agravante alega que a coparticipação é autorizada pela Lei Federa
l n. 9.656/98
bem como pela Autarquia Reguladora
, a
lém de ter
clara e expressa previsão contratual.

Diz, ainda, que o juízo não esclareceu a possiblidade de cobrar o montante excedente em mensalidades futuras até a quitação total do débito
.

Subsidiariamente,
afirma
a necessidade de oferecimento de caução
.

Efeito suspensivo in
deferid
o (
I
D.

215582189
)
.

Apesar de intimado
,
o

agravado, menor de idade, representado nos autos pelo genitor,
não ofereceu c
ontraminuta
(
I
D
.
220246199
)
.

Parecer do Ministério Público pe
lo não provimento do Recurso (ID
.
220468657
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

agravad
o
, menor de idade
(
2
anos
e 6 meses
de idade)
, representado nos autos pelo genitor,

é

beneficiário
do plano de saúde
da ré na modalidade
Unimed
Class

desde
28-
9
-2022
e ajuizou
a Ação sob
o argumento
de que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), sendo-lhe prescrita em
20-
3
-2023
reabilitação multidisciplinar (ID.
130805833
–
processo
de origem
).

A
lega que

ao iniciar

as terapias
foi surpreendido com
os valores

excessivos
refere
ntes
à coparticipação
,
pois alcançam quase R$
1.
292,25
enquanto
a mensalidade
é de R$
150,00
a

R$
2
50,00
.

Argumenta
que
manter a obrigatoriedade de
sse
pagamento inviabilizará o tratamento.

O art. 300 do CPC preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que revelem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Os
documentos juntados

na demanda

atestam
que
o
C
ontrato prevê
de forma clara e expressa
a coparticipação
para todos os procedimentos
, modalidade em que o valor da mensalidade é
minorad
o, pois o beneficiário arca com
parte das consultas e exames (I
D
.
215322151
).

Por conseguinte,
conclui-se,
ao menos em análise sumária,
que
a
limitação da
cobrança
em
2
mensalidades
não
é
abusiva
, já que
consta no termo firmado
entre as partes.

No julgamento da
Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041
com aplicação da
técnica de
ampliação do colegiado
(artigo 942 do CPC)
ficou assim de
finido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA –TEA
– COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.
2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e que inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na
modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.
5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do
plano
contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6.
Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos
”
.

(TJ
MT 10331440720218110041,
relatora
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
,
julgamento em
14-12-
2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
publicação em
23
-1-
2023)
.

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

A
agravante
assinala
também
que

não foi mencionado na decisão recorrida que
a diferença que excede o
m
ontante estipulado
deve
ser cobrada n
o decorrer das outras mensalidades
.

Porém, ao deferir a tutela de urgência

o Juízo de origem
deixou claro que

“a parte demandada
limite a cobrança da coparticipação
do autor nas despesas médico-hospitalares em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA),
ao montante equivalente a 02 (duas) mensalidades,
até o julgamento de mérito ou ulterior determinação deste Juízo,
inclusive readequando as faturas já emitidas
”.

No que tange à caução, é indevido condicionar a eficácia
do
decisum
a essa exigência, já que constituiria óbice à satisfação da prestação jurisdicional pretendida.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024